Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-96.2024.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-96.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. BLAU TRANSPORTES - CNPJ: 08.298.084/0001-01 (EMBARGANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), S. BLAU TRANSPORTES - CNPJ: 08.298.084/0001-01 (EMBARGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis e manteve sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob alegação de omissão quanto à legitimidade passiva, responsabilidade civil, ônus da prova, solidariedade, quantificação dos lucros cessantes e valoração da prova, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão nos pontos suscitados pela embargante; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC e não se prestam à
rediscussão
do mérito ou à modificação do julgado.

4.
O acórdão enfrenta a ilegitimidade passiva ao reconhecer a responsabilidade solidária da tomadora do serviço inserido em sua cadeia econômica, sendo irrelevante a ausência de vínculo direto com o condutor.

5.
A decisão aprecia adequadamente o conjunto probatório e afasta alegação de omissão quanto ao ônus da prova ao reconhecer a suficiência das provas produzidas.

6.
O acórdão analisa os pressupostos da responsabilidade civil ao reconhecer o fato, o nexo causal e o dano, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

7.
A solidariedade é devidamente fundamentada na inserção da atividade na cadeia econômica da embargante, sendo
inoponíveis
ao terceiro eventuais ajustes contratuais entre as rés.

8.
O critério de fixação dos lucros cessantes é expressamente examinado com base na média de
faturamento
e no período de paralisação, método admitido pela jurisprudência.

9.
A valoração das provas é enfrentada ao reconhecer a idoneidade dos documentos e a ausência de impugnação específica.

10.
A inexistência de omissão afasta o cabimento dos embargos e impede o
prequestionamento
meramente formal, conforme exigência das Súmulas 282 e 356 do STF/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A tomadora de serviços responde solidariamente por danos causados a terceiros quando a atividade integra sua cadeia econômica.

O prequestionamento exige a demonstração concreta de omissão no julgado, não se satisfazendo com a simples indicação de normas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 1.022,
art
. 373,
art
. 1.026, §2º; CC,
arts
. 186, 264, 265, 402, 932, III, 933, 942 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
nº 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000345-96.2024.8.11.0010

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
X

MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
e
S. BLAU TRANSPORTES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COPA ENERGIA S.A. (COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.) em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Id. 350924368), que, ao apreciar as Apelações Cíveis interpostas nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1000345-96.2024.8.11.0010, negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

Nas razões recursais (Id.
353738379
), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à sua ilegitimidade passiva e à inaplicabilidade dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil; (
ii
) à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC); (
iii
) aos pressupostos da responsabilidade civil (
arts
. 186 e 927 do CC); (
iv
) à ausência de presunção de solidariedade (
arts
. 264, 265 e 942 do CC); (v) aos critérios de quantificação dos lucros cessantes (art. 402 do CC e art. 9º da Lei nº 7.713/1988); e (vi) à valoração da prova quanto aos danos materiais e lucros cessantes (art. 944 do CC).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade das rés e as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decisão mantida por esta Corte ao julgar as apelações interpostas.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos embargos de declaração.

Inicialmente, quanto à alegada omissão acerca da ilegitimidade passiva da embargante e da incidência dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que a empresa tomadora do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros quando a atividade estiver inserida em sua cadeia econômica.

Nesse contexto, o julgado deixou claro que a responsabilização decorre da inserção da atividade de transporte no interesse econômico direto da embargante, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o terceiro lesado, a existência de vínculo de subordinação direta com o condutor do veículo.

Assim, não houve omissão, mas sim adoção de fundamento jurídico diverso daquele sustentado pela parte, o que, por si só, afasta a alegação de ausência de enfrentamento, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No tocante à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), igualmente não prospera a alegação de omissão, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos — composto por laudo de acidente, prova documental e testemunhal —, concluindo que não houve impugnação concreta capaz de infirmar os valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes.

Quanto aos pressupostos da responsabilidade civil (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), verifica-se que o acórdão, ao reconhecer a ocorrência do acidente, o nexo causal e os prejuízos suportados, apreciou os elementos necessários à configuração do dever de indenizar, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

No que se refere à alegação de ausência de presunção de solidariedade, o acórdão fundamentou a responsabilização solidária na inserção da atividade na cadeia econômica da embargante, destacando que eventual ajuste contratual entre as rés não é oponível ao terceiro prejudicado, o que afasta a alegação de omissão quanto aos
arts
. 264, 265 e 942 do Código Civil.

No tocante aos lucros cessantes, o acórdão examinou o critério de fixação adotado, reconhecendo a legitimidade da utilização da média de faturamento anterior ao sinistro, aliada ao período de paralisação do veículo, método admitido pela jurisprudência, inexistindo omissão quanto ao art. 402 do Código Civil ou à metodologia de cálculo.

Por fim, quanto à alegação de insuficiência probatória (art. 944 do CC), o acórdão foi expresso ao afirmar a idoneidade dos documentos apresentados e a inexistência de impugnação específica capaz de infirmá-los.

Desse modo, verifica-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, não se configurando omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Por fim,
sobre
o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender
ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026